Tribunal: TJDFT
Processo: 0752386-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0752386-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCIANO DA SILVA ROSA IMPETRANTE: LILIA GOMES BARBOSA LIMA AUTORIDADE: PRIMEIRA TURMA CRIMINAL DO TJDFT DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por LÍLIA GOMES BARBOSA LIMA em favor de LUCIANO DA SILVA ROSA (paciente) contra ato atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal de Samambaia, no processo n.o 0713371-20.2025.8.07.0009, que manteve a prisão preventiva do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. Em suas razões (Id 78835156), a impetrante sustenta a ilegalidade da custódia cautelar, por ausência de indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti) e fragilidade probatória quanto à participação consciente do paciente no crime de roubo majorado. Argumenta que a prova colhida nos autos é insuficiente, destacando a confissão do corréu eximindo o paciente, a ausência de reconhecimento pela vítima e o laudo papiloscópico negativo para impressões digitais do paciente no veículo utilizado. Reitera pedido humanitário para substituição da prisão por internação provisória, em razão da grave dependência química do paciente e crise convulsiva registrada na delegacia. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição pela internação provisória. No mérito, postula a concessão definitiva da ordem para confirmar a revogação ou substituição da custódia cautelar. Salienta-se que, em cumprimento aos despachos (Ids 78883257 e 79105466), foi apresentada emenda à petição inicial (Id 79237983), adequando a causa de pedir ao fato superveniente: a sentença condenatória proferida em 11/11/2025 pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Samambaia, que manteve a prisão preventiva mesmo após a condenação. Na emenda, a defesa reforça a tese de ilegalidade da custódia, por ausência de requisitos cautelares, e reitera os pedidos liminar e subsidiário de internação provisória. Registra-se, ainda, a decisão proferida pelo Desembargador Demetrius Gomes Cavalcanti determinando a redistribuição dos autos a este Relator (Id 79281722), em razão da prevenção para o julgamento do writ, considerando habeas corpus anterior relacionado à mesma causa. É o relatório. Decido. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, à pena definitiva de 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, fixada em regime inicial fechado, conforme sentença proferida em 11 de novembro de 2025 (Id 78835730). O ato coator superveniente, apontado após emenda à inicial, consiste na manutenção da custódia cautelar pelo magistrado sentenciante, que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, fundamentando sua decisão na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, com esteio nos artigos 312 e 387, § 1o, do Código de Processo Penal. A impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão, alegando fragilidade dos indícios de autoria (fumus comissi delicti), notadamente porque o corréu teria eximido o paciente de dolo, a vítima não o reconheceu e o laudo papiloscópico apresentou resultado negativo para suas impressões digitais no veículo utilizado no roubo. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão pela internação provisória, em razão de grave dependência química, ou, em última análise, pela prisão domiciliar, considerando o vínculo com filha menor de 12 anos. O exame do pedido liminar, de cognição sumária e não exauriente, impõe a análise dos requisitos autorizadores da medida de urgência. Nesse contexto, verifica-se que a tese defensiva que sustenta a fragilidade do lastro probatório para o reconhecimento da autoria do roubo majorado é incompatível com a via célere do habeas corpus, especialmente após a prolação de sentença condenatória. O magistrado de primeiro grau, em cognição exauriente, analisou o conjunto probatório – incluindo o depoimento do corréu, a palavra da vítima, os depoimentos policiais e o vídeo da dinâmica dos fatos – e concluiu que a autoria é “inegável e irrefutável”, estabelecendo um juízo de certeza, não mais de mera probabilidade ou indício. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a estreita via do writ não comporta o aprofundado reexame da prova produzida, sendo impossível desconstituir as conclusões fáticas da sentença condenatória, o que afasta a alegação de constrangimento ilegal flagrante (AgRg no RHC n. 219.628/RS, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 25/11/2025, DJEN de 1/12/2025; AgRg no HC n. 1.027.171/GO, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 27/11/2025). A manutenção da prisão encontra amparo na garantia da ordem pública, exigindo-se a segregação cautelar diante do elevado periculum libertatis. O paciente apresenta histórico criminal relevante, conforme sua Folha de Antecedentes Penais (FAP), que registra duas condenações definitivas por roubos circunstanciados e uma por furto qualificado, caracterizando multirreincidência. O crime em análise (roubo majorado) foi praticado quando o paciente já se encontrava em cumprimento de pena no regime aberto, o que demonstra recalcitrância e desprezo pelas sanções penais anteriormente impostas, evidenciando que medidas mais brandas foram ineficazes para sua ressocialização. A prática de novo delito grave, com violência ou grave ameaça (simulação de arma), enquanto o agente estava em liberdade provisória ou em regime de execução penal brando, configura periculosidade social concreta, justificando a custódia para evitar a reiteração delitiva e resguardar a tranquilidade social. A jurisprudência superior é taxativa nesse sentido, consignando que “maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública” (STJ, AgRg no HC n. 981.935/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025). A gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, aferida pela multirreincidência, tornam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Os pedidos subsidiários de natureza humanitária, por sua vez, carecem de amparo legal e fático suficiente para a concessão da liminar. Quanto à internação provisória (art. 319, VII, do CPP) por dependência química, trata-se de medida excepcional, que exige demonstração, por laudo médico circunstanciado e atual, do risco iminente à integridade do paciente ou de terceiros, bem como o esgotamento das alternativas terapêuticas extra-hospitalares. O magistrado a quo já constatou a fragilidade das provas apresentadas pela defesa, destacando que o cartão do CAPS anexado aos autos indica último atendimento em data remota (24/01/2017) e que o próprio paciente, em audiência de custódia, negou utilizar medicação para sua condição. A simples alegação, desprovida de respaldo probatório qualificado, não é apta a afastar a necessidade da custódia preventiva, nos termos da jurisprudência deste Tribunal (TJDFT, Acórdão 2033193, 0708927-48.2024.8.07.0018, Relator(a): Leonor Aguena, 5a Turma Cível, julgado em 21/08/2025). No que se refere ao pleito de prisão domiciliar em virtude do vínculo familiar com filha menor de 12 anos, a pretensão encontra óbice na vedação expressa do art. 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal, que excepciona a substituição da prisão preventiva nos casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. O paciente foi condenado pela prática de roubo majorado, delito que envolve grave ameaça à vítima. O entendimento das Cortes Superiores reforça que, em situações como esta, nas quais a conduta delitiva é violenta e o agente apresenta multirreincidência, a concessão da prisão domiciliar é obstada para evitar comprometimento da segurança coletiva. O Superior Tribunal de Justiça firmou precedente nesse sentido: “No que tange ao pedido de prisão domiciliar, sob a alegação de que os pacientes são pais de 2 crianças menores de 12 anos, observo que foram presos em decorrência de flagrante por crime de roubo majorado, delito praticado com grave ameaça, no caso exercida mediante o uso de armas de fogo, o que se enquadra na jurisprudência desta Corte Superior, que obsta a concessão do referido benefício” (STJ, AgRg no HC n. 732.560/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022). Ademais, a defesa não comprovou a imprescindibilidade dos cuidados paternos como único responsável pela menor, tampouco a ausência da genitora, o que afasta a excepcionalidade da medida, conforme já decidido pela Quinta Turma do STJ em caso análogo (STJ, AgRg no RHC n. 211.164/CE, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025). A necessidade de preservar a ordem pública e conter a escalada delitiva do paciente prevalece sobre os interesses alegados. Ante o exposto, não se vislumbra, em juízo de cognição sumária, manifesta ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem em caráter liminar, encontrando-se a prisão do paciente devidamente fundamentada nos arts. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, motivo pelo qual indefiro o pedido liminar. À Secretaria para corrigir o polo passivo, de modo a constar o Juízo da 2a Vara Criminal de Samambaia. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR